Tribunal: TJPA
Processo: 0047646-87.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047646-87.2015.8.14.0301
APELANTE: CLAUDERSON MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. APELO PARA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

II - A redação do artigo
134
,
§1º
da
CF
, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo
381
do
Código Civil
. A ressalva feita pelos Tribunais é na hipótese da sucumbência recair sobre pessoa jurídica de direito público que a defensoria não pertença.

III - Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação, da Comarca de Belém.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de MARÇO de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos
Apelação Cível,
interposta pelo
Clauderson Miranda,
através da Defensoria Pública Estadual, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos de
Ação Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada,
ajuizada em desfavor de
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado

do Pará - IASEP,
julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o IASEP a obrigação de disponibilizar ao autor consultas, além de toda a assistência médico-hospitalar e demais procedimentos de que necessitar, para garantir seu direito à saúde, deixando de arbitrar honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública.

Consta de peça vestibular (ID nº 2628688) que o apelante é segurado do apelado, na qualidade de servidor público e, é portador de Hipertensão Arterial (CID I-IO), Estenose Mitral (CID 1-342) e Arritmia Cardíaca (CID 10). Em razão de tal patologia, o enfermo foi submetido, em 2011, à cirurgia de Troca de Válvula Aórtica e Mitral, a qual demanda, após o procedimento, acompanhamento contínuo.

Em sentença de ID nº 2628693, o Juízo de Primeiro Grau, julgou procedente a demanda para determinar ao IASEP a obrigação de disponibilizar ao autor as cotas de consultas, além de toda assistência médico-hospitalar e demais procedimentos de que necessitar, para garantir seu direito à vida e à saúde, enquanto se fizer necessário ao tratamento.

Irresignado, a parte autora, através da Defensoria Pública Estadual, interpôs recurso de apelação (ID 2628698), sustentando, exclusivamente, ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP apresentou contrarrazões (ID 2628700).

O Ministério Público de 2º grau se manifestou no ID nº 2637452, onde pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Eminentes Desembargadores, compulsando os autos, verifico que a matéria, objeto do recurso, é simples e não comporta maiores discussões.

Isto porque prevê o teor do enunciado da súmula 421 do STJ que:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”(Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010).

Com isso, em demandas nas quais a defensoria pública estadual consagra-se vencedora e a unidade da federação estadual respectiva sucumbente, não há fixação de honorários advocatícios em favor da primeira instituição vez que ela integra a segunda.

Vale mencionar que não se trata de negar autonomia administrativa e independência funcional da defensoria pública, vez que, por concluir que esta estrutura é mantida justamente por recursos do Estado, haveria confusão entre credor e devedor da verba honorária vez que, em algum momento, há comunicação financeira entre elas.

Desse modo, a redação do artigo 134, § 1º da CF, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica do apelante, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo
381
do
Código Civil
.

Colabora, ainda, para aplicação da súmula acima transcrita, a conclusão do REsp 1199715/RJ que, decidiu, em sede recursos repetitivos, em harmonia com a súmula acima, conforme segue sua ementa:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "
Os honorários

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua

contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (
STJ
, REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).

Portanto, na hipótese em julgamento, sendo o ora apelado o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ – IASEP e a Defensoria Pública do Estado do Pará, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como impor condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 16 de fmarço de 2020.

Desª. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 19/10/2020